Tribunal: CARF
Processo: 13738.001235/2008-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-08-11

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13738.001235/2008-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.347 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de junho de 2021
Recorrente
REINALDO RODRIGUES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
DEDUÇÕES.
DESPESAS
MÉDICAS.
RECIBOS.
AUSÊNCIA
DO
ENDEREÇO DO PRESTADOR.
Deve ser restabelecida a dedução quando o único obstáculo for a falta da
indicação do endereço do profissional, quando informada a inscrição no CPF, e
não havendo qualquer outro indício que desabone os recibos.
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS.
A dedução de despesas médicas está sujeita a comprovação pelo contribuinte,
mediante apresentação de documentos idôneos. No caso de ausência de
intimação para comprovação do efetivo pagamento, devem ser admitidos
recibos emitidos pelo profissional médico, desde que preencham os requisitos
estabelecidos em lei.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, restaurando as despesas com o profissional médico
Pedro Maria Crizul Barreto no valor de R$ 20.000,00.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luis Ulrich Pinto,
Honório Albuquerque de Brito e Marcelo Rocha Paura.
Relatório
Trata-se de notificação de lançamento lavrada em 09 de junho de 2008, por meio
do qual exige-se do ora Recorrente o valor de R$ 3.967,54, a título de IRPF suplementar,
exercício 2007, ano-calendário 2006, acrescido de multa de ofício e demais consectários legais
diante de dedução indevida de despesas médicas no valor de R$ 22.785,80.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13738.001235/2008-10
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.347 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13738.001235/2008-10

Devidamente notificado do lançamento, o Recorrente apresentou impugnação,
alegando em síntese, que anexa os devidos comprovantes das despesas médicas.
O Recorrente instruiu sua impugnação com os seguintes documentos: (i)
demonstrativo de mensalidades para IR (fls. 08); (ii) recibos médicos (fls. 11 a 13 – 20 a 22);
(iii) declaração (fls. 19).
Na ocasião do julgamento da impugnação apresentado pela Recorrente, a 2a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro II, proferiu o
acórdão de no 13-35.618 – 2a Turma da DRJ/RJII, julgando improcedente a impugnação por
entender, em síntese, que Nilzete Guimarães Rodrigues não figura como dependente do
Recorrente e ausência de endereço no recibos emitidos pelo profissional Pedro Maria Crizul
Barreto.
Irresignado com o v. acórdão a quo, a Recorrente interpôs recurso voluntário a
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, alegando, em síntese, que:
a) o documento referente ao GS Plano Global de Saúde S/C Ltda. constou com o
CNPJ da Casa de Saúde Lucas SA por engano, uma vez que a origem do GS é
a Casa de saúde. Houve erro de digitação no CNPJ;
b) anexa os recibos dos profissionais preenchendo os requisitos legais
relativamente ao nome do beneficiário e endereço do prestador do serviço.
O Recorrente instruiu seu recurso voluntário com os seguintes documentos: (i)
declaração (fls. 53 e 54); (ii) recibos médicos (fls. 55 a 57).

É a síntese do necessário, passo ao voto.

Voto
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.
O recurso é tempestivo e preenche os pressupostos de admissibilidade, razão pela
qual dele conheço.
Conforme descrito linhas acima, cinge-se a controvérsia sobre a dedução de
despesas médicas com os profissionais médicos Pedro Maria Crizul Barreto (R$ 20.000,00) e GS
Plano Global de Saúde (R$ 2.785,80) da base de cálculo do IRPF.
A dedução de despesas médicas da base de cálculo do IRPF está disciplinada no
artigo 8o, da Lei 9.250/95 in verbis.
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a
diferença entre as somas:
(...)
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas,
psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.347 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13738.001235/2008-10

hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços
radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias;
Portanto, é direito do contribuinte deduzir da base de cálculo do IRPF as despesas
com profissionais médicos nos termos do art. 8o, inciso II, “a”, da Lei 9.250/95, transcrita acima.
Ocorre que, como é curial, as referidas despesas estão sujeitas a comprovação, sendo dever do
contribuinte guardar tais comprovantes enquanto estiver em curso os prazos decadencial e
prescricional.
A respeito dessa comprovação, o artigo 8o, § 2o, inciso III, da mesma lei,
estabelece que:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a
diferença entre as somas:
(...)
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
(...)
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação
do nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas
- CPF ou no Cadastro Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu,
podendo, na falta de documentação, ser feita indicação do cheque
nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;
No caso em tela, em que pese o fato de não ser o recibo emitido por profissional
médico prova absoluta da efetiva despesa nota-se que não houve, por parte do Agente Fiscal, a
requisição para apresentação de comprovantes do efetivo pagamento na notificação de
lançamento de fls. 05.
A glosa surge a partir da ausência do endereço do beneficiário do pagamento dos
serviços prestados e por falta de previsão legal para dedução de recibos que não estejam no nome
do beneficiário ou dependente.
Relativamente à identificação do beneficiário da prestação do serviço médico, é
conhecido o posicionamento da Receita Federal do Brasil manifestado através da Solução de
Consulta Interna no 23 – COSIT, no sentido de que, diante da ausência de identificação do
serviço médico prestado, pode-se presumir que este foi o próprio contribuinte. Veja-se:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
DESPESAS MÉDICAS. IDENTIFICAÇÃO DO BENEFICIÁRIO.
São dedutíveis, da base de cálculo do IRPF, as despesas médicas
realizadas pelo contribuinte, referentes ao próprio tratamento e de seus
dependentes, desde que especificadas e comprovadas mediante
documentação hábil e idônea.
Na hipótese de o comprovante de pagamento do serviço médico prestado
ter sido emitido em nome do contribuinte sem a especificação do
beneficiário do serviço, pode-se presumir que esse foi o próprio
contribuinte, exceto quando, a juízo da autoridade fiscal, forem
constatados razoáveis indícios de irregularidades.
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.347 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13738.001235/2008-10

No caso de o serviço médico ter sido prestado a dependente do
contribuinte, sem a especificação do beneficiário do serviço no
comprovante, essa informação poderá ser prestada por outros meios de
prova, inclusive por declaração do profissional ou da empresa emissora
do referido documento comprobatório.
Dispositivos Legais: Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 Código de
Processo Civil (CPC), art. 332; Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995,
art. 8o, inciso II, alínea “a” e § 2o, e Decreto no 3.000, de 26 de dezembro
de 1999 (RIR/1999), art. 80, § 1o, incisos II e III.

Assim, o fato de que os recibos emitidos por Pedro Maria Crizul Barreto não
caracteriza motivo suficiente para manutenção da glosa. Ademais disso, os recibos e a declaração
acostados pela Recorrente no presente processo suprem a necessidade apontada pelo Auditor
Fiscal.
Relativamente às despesas com a GS Plano Global de Saúde S/C Ltda., dos
documentos apresentados pelo Recorrente, consta que o beneficiário do serviço é a sua esposa
senhora Nilzete Guimarães Rodrigues. Apesar de sua cânjuge não constar da sua declaração de
ajuste anual como dependente, em tese, a dedução de despesas com plano de saúde pago por
pessoa integrante da mesma entidade familiar, mesmo sem a comprovação da transferência de
recursos.
Ocorre que não constam dos autos do presente processo o valor referente a cada
um dos beneficiários do plano, não sendo possível determinar a parcela correspondente ao ora
Recorrente e sua dependente Caroline Guimarães Monteiro. Dessa forma, a dedução não pode
ser restaurada.

Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe
parcial provimento, restaurando as despesas com o profissional médico Pedro Maria Crizul
Barreto no valor de R$ 20.000,00.

(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital